Tribunal: TJES
Processo: 5000468-29.2023.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA PARA REFORMA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INEXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DE VALORES PAGOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela autora e requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, declarando rescindido o contrato de reforma residencial celebrado entre as partes. A sentença condenou o réu ao pagamento de cláusula penal (R$ 9.900,00) e de danos morais (R$ 10.000,00), mas indeferiu os pedidos de restituição integral dos valores pagos, dos materiais excedentes (R$ 10.000,00) e de reembolso de aluguel. Valdilene recorreu buscando majoração dos danos morais e reconhecimento de devolução integral dos valores. Ataniel, por sua vez, alegou nulidade da revelia e pediu exclusão ou redução das condenações e reconhecimento de crédito por serviços extras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é válida a decretação da revelia em razão da ausência do réu à audiência por motivo de saúde não comprovado; (ii) determinar se houve inadimplemento contratual por parte do réu, justificando a rescisão contratual; (iii) definir a legitimidade da aplicação da cláusula penal e da indenização por danos morais; (iv) estabelecer se a autora faz jus à devolução integral ou proporcional dos valores pagos, bem como à restituição pelos materiais excedentes e aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia é mantida por ausência de justificativa documental da alegada moléstia para comparecimento de audiência pelo réu, e o juízo singular exigiu prova mínima dos fatos alegados, respeitando o contraditório.

O contrato tem natureza de empreitada por preço global e obriga o réu à entrega da obra completa e acabada, o que não se verificou. Há robusta prova documental e fotográfica da inexecução de diversos serviços contratados, confirmando inadimplemento parcial e abandono da obra pelo réu.

A cláusula penal, fixada em 30% do valor do contrato (R$ 9.900,00), é proporcional ao grau de inadimplemento e foi livremente pactuada, devendo ser mantida.

A indenização por danos morais é devida em razão de circunstâncias excepcionais, notadamente a condição de vulnerabilidade dos familiares da autora e o impacto direto no mínimo existencial.

A restituição integral dos valores pagos foi corretamente afastada, pois parte dos serviços foi executada; contudo, é devida a restituição proporcional de R$ 6.486,00, referente a 20% do valor pago, compatível com o inadimplemento incontroverso.

Inexistem provas suficientes que atestem a responsabilidade do réu pelo desperdício de materiais ou pela aquisição excessiva de argamassa, razão pela qual a negativa de reembolso foi adequada.

Não houve reconvenção nem prova dos alegados serviços extras por parte do réu, sendo inviável o reconhecimento de crédito em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido; recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexecução parcial de contrato de empreitada justifica sua rescisão com base no art. 475 do Código Civil.

A cláusula penal pactuada em 30% do valor do contrato é válida quando proporcional à extensão do inadimplemento.

Danos morais decorrentes de inadimplemento contratual são devidos quando evidenciada a violação a direitos fundamentais da personalidade, como moradia e dignidade.

É cabível a restituição proporcional de valores pagos em contrato de empreitada, conforme grau de inexecução dos serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422, 475, 610 a 617, 884; CPC, arts. 344, 398; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.766.268/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.03.2025, DJEN 31.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000468-29.2023.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDILENE DA SILVA RUFINO e outros

APELADO: ATANIEL PEREIRA DA CONCEICAO e outros

RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA PARA REFORMA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INEXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DE VALORES PAGOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela autora e requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, declarando rescindido o contrato de reforma residencial celebrado entre as partes. A sentença condenou o réu ao pagamento de cláusula penal (R$ 9.900,00) e de danos morais (R$ 10.000,00), mas indeferiu os pedidos de restituição integral dos valores pagos, dos materiais excedentes (R$ 10.000,00) e de reembolso de aluguel. Valdilene recorreu buscando majoração dos danos morais e reconhecimento de devolução integral dos valores. Ataniel, por sua vez, alegou nulidade da revelia e pediu exclusão ou redução das condenações e reconhecimento de crédito por serviços extras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é válida a decretação da revelia em razão da ausência do réu à audiência por motivo de saúde não comprovado; (ii) determinar se houve inadimplemento contratual por parte do réu, justificando a rescisão contratual; (iii) definir a legitimidade da aplicação da cláusula penal e da indenização por danos morais; (iv) estabelecer se a autora faz jus à devolução integral ou proporcional dos valores pagos, bem como à restituição pelos materiais excedentes e aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia é mantida por ausência de justificativa documental da alegada moléstia para comparecimento de audiência pelo réu, e o juízo singular exigiu prova mínima dos fatos alegados, respeitando o contraditório.

O contrato tem natureza de empreitada por preço global e obriga o réu à entrega da obra completa e acabada, o que não se verificou. Há robusta prova documental e fotográfica da inexecução de diversos serviços contratados, confirmando inadimplemento parcial e abandono da obra pelo réu.

A cláusula penal, fixada em 30% do valor do contrato (R$ 9.900,00), é proporcional ao grau de inadimplemento e foi livremente pactuada, devendo ser mantida.

A indenização por danos morais é devida em razão de circunstâncias excepcionais, notadamente a condição de vulnerabilidade dos familiares da autora e o impacto direto no mínimo existencial.

A restituição integral dos valores pagos foi corretamente afastada, pois parte dos serviços foi executada; contudo, é devida a restituição proporcional de R$ 6.486,00, referente a 20% do valor pago, compatível com o inadimplemento incontroverso.

Inexistem provas suficientes que atestem a responsabilidade do réu pelo desperdício de materiais ou pela aquisição excessiva de argamassa, razão pela qual a negativa de reembolso foi adequada.

Não houve reconvenção nem prova dos alegados serviços extras por parte do réu, sendo inviável o reconhecimento de crédito em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido; recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexecução parcial de contrato de empreitada justifica sua rescisão com base no art. 475 do Código Civil.

A cláusula penal pactuada em 30% do valor do contrato é válida quando proporcional à extensão do inadimplemento.

Danos morais decorrentes de inadimplemento contratual são devidos quando evidenciada a violação a direitos fundamentais da personalidade, como moradia e dignidade.

É cabível a restituição proporcional de valores pagos em contrato de empreitada, conforme grau de inexecução dos serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422, 475, 610 a 617, 884; CPC, arts. 344, 398; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.766.268/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.03.2025, DJEN 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto do Relatora; e sob igual votação, negar provimento ao recurso do requerido.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Recursos Inominados
interpostos, respectivamente, por
VALDILENE DA SILVA RUFINO
e A
TANIEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO
, irresignados com a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra/ES, lançada sob ID nº 13023463, a qual julgou parcialmente procedente a ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, declarando rescindido o contrato de prestação de serviços de reforma firmado entre as partes, condenando o requerido Ataniel Pereira da Conceição ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como, ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), nos termos da cláusula sexta do contrato. Por outro lado, foram indeferidos os pedidos relativos à devolução de R$ 32.430,00 (trinta e dois mil e quatrocentos e trinta reais), tidos como pagos à contratada, aos materiais excedentes (R$ 10.000,00) e ao valor de R$ 1.500,00 relativo a aluguéis pagos em razão do não uso do imóvel objeto da reforma.

Em suas razões recursais, a autora Valdilene da Silva Rufino, pleiteia a reforma da sentença para que: (i) seja majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (ii) seja reconhecido o direito à devolução integral do valor pago ao recorrido, no montante de R$ 32.430,00, sob o argumento de que o contrato não foi cumprido; e (iii) seja reconhecido o direito à restituição dos valores despendidos com a aquisição de argamassa excedente, no valor de R$ 10.000,00, comprada segundo orientação técnica do prestador.

Por sua vez, Ataniel Pereira da Conceição, também irresignado, interpôs recurso inominado, alegando a nulidade do ato de reconhecimento da revelia, por ausência justificada à audiência de conciliação em razão de suspeita de dengue, fato que, segundo alega, deveria afastar os efeitos da revelia decretada. No mérito, defende: (i) que não houve abandono da obra, mas sim atrasos justificados por solicitação de serviços extras não previstos no contrato; (ii) que o inadimplemento contratual não enseja dano moral; (iii) que a multa contratual é desproporcional e deve ser reduzida; (iv) que não é responsável pelo suposto excesso de materiais; e (v) que realizou serviços extras, pelo que requer seja reconhecido crédito de R$ 10.000,00 a título de reconvenção.

Antes de adentrar no mérito dos recursos interpostos por ambas as partes, cumpre esclarecer, de forma inaugural, que muito embora as partes tenham intitulado os recursos como "Recursos Inominados", conforme previsto no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, o qual se aplica aos Juizados Especiais Cíveis, não há nenhum elemento que leve à conclusão de que a tramitação do feito ocorreu perante Juizado Especial. Ao contrário, verifica-se que a tramitação se deu em âmbito de órgão jurisdicional ordinário de competência cível comum, afinal, a petição inicial indica um valor da causa que ultrapassa o teto legal estabelecido na Lei 9.099/95 para a época do ajuizamento.

Diante dessa dissonância entre a natureza da via eleita pelas partes e o rito procedimental efetivamente aplicável, impõe-se a incidência da consagrada teoria da fungibilidade recursal, amplamente acolhida na doutrina e jurisprudência pátrias como instrumento de proteção à boa-fé objetiva, e da inexistência de prejuízo às partes ou ao contraditório, impondo-se o recebimento de ambos os recursos interpostos como
Apelações Cíveis,
nos moldes do artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, observando-se, ademais, que os requisitos de admissibilidade estão plenamente preenchidos.

Em relação ao preparo dos recursos, a parte autora foi agraciada pela gratuidade de justiça concedida por decisão proferida pelo juízo de 1º Grau (ID 13023453), enquanto o recorrente Ataniel, por ocasião da interposição do recurso de apelação (anteriormente nominado como recurso inominado), sob a justificativa de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, requereu expressamente fosse concedida a gratuidade nesta instância recursal.

À luz do princípio do acesso à justiça (art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal), não se pode obstar o exercício do duplo grau de jurisdição por circunstâncias meramente formais, especialmente em se tratando de parte que ostenta hipossuficiência econômica presumida (art. 98, §3º, CPC) e não ilidida,
DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça,
com efeitos ex nunc, para fins de isentar a parte do preparo recursal, sem retroatividade.

Examinados os autos, passo ao julgamento conjunto das apelações interpostas. A controvérsia gravita em torno de um contrato de prestação de serviços para reforma de imóvel residencial no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), firmado entre as partes, cuja execução foi objeto de litígio diante do alegado abandono da obra pelo contratado – o requerido Ataniel.

A autora firmou, por instrumento escrito, contrato de prestação de serviços com o requerido, Ataniel Pereira da Conceição, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), com objetivo de realizar reforma integral em sua residência, com prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão da obra, a contar de 28/06/2022.

Alegou a autora que a urgência na execução da reforma se justificava pela condição da genitora da autora, idosa de 74 anos, acamada em virtude de sequelas de AVC, e da sobrinha, de 26 anos, portadora de deficiência intelectual e motora, ambas residentes no imóvel a ser reformado. Para viabilizar a obra, a autora afirmou que alugou outro imóvel por três meses, transferindo a família provisoriamente para esse local, arcando com o respectivo custo.

A obra teve início com demolição de paredes e promessas de rápida execução. Contudo, após aproximadamente um mês, alega que houve
atraso considerável na evolução dos trabalhos
, com execução fragmentária e inacabada em diversos cômodos (ex.: colocação de piso sem rejunte, janelas sem reboco, entre outros). Apesar do atraso, afirma que o requerido exigiu novas parcelas de pagamento, que foram pagas pela autora na expectativa da conclusão da obra. Continua narrando que, com o tempo e diante de suas cobranças, o requerido passou a se ausentar da obra, comparecendo de forma esporádica, e em 25/11/2022, após desentendimento com um ajudante, o requerido abandonou definitivamente a obra.

A autora afirmou ter desembolsado, no total,
R$ 32.430,00 em pagamentos
ao requerido, além de R$ 1.500,00 com aluguel do imóvel temporário, e de suportar
prejuízos com materiais não aproveitados
, estimados em
R$ 10.000,00
, valor correspondente ao desperdício de argamassa. Alega, ainda, ter recebido orçamentos que giram em torno de
R$ 25.000,00
apenas para refazer os serviços mal executados, e diante disso requereu a rescisão do contrato com fundamento em inadimplemento do réu; a condenação do réu ao pagamento de
multa contratual de R$ 9.900,00
(conforme cláusula sexta); a d
evolução dos valores
efetivamente
pagos
ao réu
(R$ 32.430,00); o ressarcimento de
R$ 1.500,00
relativos a aluguéis; indenização por
desperdício de material
(R$ 10.000,00); indenização por
danos morais
, estimada em
20 salários-mínimos nacionais.

A sentença recorrida, com acerto técnico,
decretou a rescisão contratual
com fulcro no art. 475 do Código Civil, ante a inexecução da obrigação assumida pelo réu, havendo provas suficientes nos autos (documentos juntados aos Id’s 13023445 até 13023449) do abandono da obra sem a sua completa conclusão e falha na prestação dos serviços contratados.

Importante ressaltar, desde logo, que o contrato em questão ostenta natureza jurídica de empreitada, nos termos dos arts. 610 a 626 do Código Civil Brasileiro, porquanto estabelece, com clareza, obrigação de resultado, escopo definido de execução, preço certo e responsabilidade técnica do executante. Trata-se de empreitada por preço global, com objeto determinado e prazos fixados, em que se impõe ao contratado a entrega da obra completa e acabada.

A
autora/apelante comprovou documental e fotograficamente a inexecução de parte do objeto contratado
, consubstanciada na paralisação da obra, ausência de entrega de diversos serviços previamente ajustados (tais como fachada em porcelanato, acabamento da área da churrasqueira, rebaixamento do teto, pintura interna e externa, rejuntamento, colocação de cerâmicas, instalação de portas e janelas), além do visível estado de precariedade nos ambientes reformados.

As fotografias acostadas aos autos revelam com nitidez o estado de abandono e inacabamento da obra, corroboradas por elementos objetivos do contrato e cronologia dos pagamentos. Os serviços executados são visivelmente incompletos e desconformes com os padrões técnicos mínimos exigidos.

O requerido, por sua vez, reconheceu ou
confessou em contestação
que, após quatro meses da assinatura do contrato, “
em torno de 80% da empreitada estava terminada
”, sendo a paralisação justificada, segundo ele, por serviços extras não remunerados. Contudo,
não trouxe qualquer prova minimamente robusta da execução dessas supostas modificações, tampouco formalizou pedido de aditamento contratual ou demonstrou o cumprimento do restante das obrigações originárias
.

Na verdade, as provas disponíveis convergem no sentido de que houve
inadimplemento
do contrato
, suficiente para configurar justa causa à rescisão contratual pleiteada pela autora, nos termos do art. 475 do Código Civil: “
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

A inexecução do contrato é atribuível, portanto, ao comportamento do réu, que não finalizou os serviços nos moldes avençados, abandonando a obra sem justificativa comprovada, ensejando o rompimento contratual
por sua culpa exclusiva.

Por outro lado, o recurso de Ataniel Pereira da Conceição apresenta tese de nulidade da revelia, sob a justificativa de ausência por motivo de saúde (suspeita de dengue), não comprovada documentalmente à época. Ressalte-se que, mesmo em sendo decretada a revelia, o juízo singular foi diligente ao exigir prova mínima para a procedência dos pedidos, o que exclui qualquer prejuízo processual. A mera alegação posterior de moléstia, desacompanhada de atestado médico ou documento contemporâneo, é insuficiente para afastar os efeitos da revelia validamente decretada nos termos do art. 344 do CPC.

No mérito, o apelante sustenta não ter abandonado a obra, e alega que os atrasos decorreram de solicitações de serviços extras, bem como requer a exclusão ou redução da indenização por danos morais e da multa contratual, além da inclusão de crédito por supostos serviços extras realizados no valor de R$ 10.000,00.

Nenhuma dessas alegações encontra respaldo probatório idôneo nos autos. Não houve reconvenção formulada oportunamente; tampouco foram produzidas provas que confirmem a solicitação ou prestação dos alegados serviços adicionais, afinal, a contestação do requerido só foi acompanhada por instrumento procuratório e declaração de sua hipossuficiência e nenhum outro elemento.

Além disso, como determinado no édito recorrido, a autora faz jus à cláusula penal compensatória equivalente ao valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) fixado na sentença, que representa o percentual de 30% do contrato original (R$33.000,00) e foi expressamente pactuada na cláusula Sexta, incidindo de forma legítima diante da reconhecida inexecução do contrato por culpa do réu. Vejamos:

CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO

“O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, caso uma delas não cumpra o estabelecido em qualquer das cláusulas deste instrumento, responsabilizando-se a que deu causa a pagar a multa de 30% em cima do valor da obra.

Parágrafo primeiro:
“Em caso de rescisão por descumprimento de qualquer cláusula ou desistência do negócio, o CONTRATADO, além da multa prevista na Cláusula 4ª, deverá devolver o valor pago pela CONTRATANTE devidamente atualizado.”

À luz do art. 413 do Código Civil
1
, e das circunstâncias do caso concreto, concluo que a cláusula penal - equivalente a R$ 9.900,00 - é compatível com o grau de inadimplemento verificado e guarda proporção com a extensão do prejuízo suportado pela parte autora, não se tratando de penalidade abusiva ou desarrazoada, tampouco desproporcional à natureza e à finalidade do negócio jurídico. Ao contrário, ela reflete adequadamente o rompimento unilateral da confiança contratual e a lesão à finalidade prática do contrato.

Desse modo não vejo motivos para afastar ou reduzir o valor da sanção.

No tocante ao pedido de
restituição integral dos valores pagos (R$ 32.430,00)
, devo logo esclarecer que a cláusula sexta, parágrafo primeiro do contrato entabulado prevê a restituição do valor pago pela contratante, se houver inadimplemento do empreiteiro, como ocorreu.

Ressalto que o pedido de restituição pode ser cumulado com a cláusula penal tendo em vista que, a um, existe previsão no próprio contrato nesse sentido, e a dois, a primeira recompõe o patrimônio da parte que não obteve a contraprestação devida, sendo efeito natural da rescisão, não se confundindo com perdas e danos, enquanto a sanção contratual repara ou compensa o inadimplemento da avença.

Na sentença, o MM. Magistrado a quo não acolheu o pedido de devolução integral do valor pago ao réu (R$ 32.430,00), por ausência de provas suficientes que permitisse mensurar os serviços prestados, considerando que o inadimplemento foi parcial.

À intelecção dos artigos 615 e 616 do Codex Civil, existe faculdade ao dono da obra em recusar integralmente ou alternativamente, receber a obra com abatimento proporcional no preço, em caso de desconformidade com as instruções recebidas, planos ou normas técnicas
.
Tais normas refletem a aplicação do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), autorizando o magistrado a reconhecer, ainda que por arbitramento, a restituição de parcela do preço quando a obra entregue se mostra incompleta, defeituosa ou descompassada com os parâmetros técnicos e funcionais contratados.

No caso concreto, a autora logrou demonstrar — com o suporte das imagens anexadas aos autos — que a obra foi paralisada com diversos itens inacabados ou mal executados, como fachada, banheiros, acabamento, instalações elétricas e hidráulicas, além da ausência de pintura e arremates em geral.

Ademais, há reconhecimento do requerido em sua contestação (fl.14) de que 80% da empreitada foi realizada, com alegações genéricas de serviços extras não comprovados, ou seja, a
contrario sensu
, 20% ele reconheceu não ter executado. In litteris: “
Repisando, após os 04 [quatro] meses de prazo para a execução da obra, em torno de 80% da empreitada estava terminada, e somente não foi completa [sic], pelas inúmeros extensos e serviços extras solicitados pela requerente, momento em que a autora não concordando com a cobrança dos valores simplesmente dispensou o requerido de sua obra”.

Sendo assim, a meu ver, faz jus a autora à restituição, ao menos, proporcional do valor pago. O contrato de empreitada firmado entre as partes previa, de forma clara e objetiva, um rol extenso e determinado de serviços a serem executados, a fim de permitir a adequação funcional do imóvel residencial para uso familiar. Entretanto, as provas documentais, especialmente as fotografias exaustivamente acostadas aos autos, comprovam a existência de múltiplos vícios, inacabamentos e descontinuidade da execução, que comprometem a finalidade prática do negócio jurídico. Lado outro, as alegações defensivas do réu carecem de qualquer respaldo documental ou testemunhal.

Embora seja indevida a devolução total - porquanto parte dos serviços foi executada, como compreendeu o juízo a quo, o reconhecimento do réu de que executou apenas parte do serviço e o acervo probatório constante dos autos permitem concluir com segurança, até porque r
eputo por incontroverso, que no mínimo, 20% da obra restou inacabada ou inadequadamente executada
, o que justifica a restituição proporcional do valor que foi pago, conforme evento 13023440, equivalendo ao valor de
R$
6.486
,00
a ser devolvido à autora e apelante, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 398 do Código Civil.

Por outro lado, em relação ao pedido de restituição do valor despendido com excesso de material
(
segundo a requerente,
R$ 10.000,00 relativos a 270 sacos de argamassa)
, inexiste nos autos qualquer comprovação da aquisição de materiais em excesso ou da inutilização dos materiais por culpa do requerido, devendo-se manter a sentença que não acolheu tal pleito autoral.

A autora afirmou em sua exordial que, em contato com outros engenheiros e pedreiros, estes teriam lhe informado posteriormente que a quantidade de materiais requeridos pelo réu seria desproporcional à obra contratada, todavia não apresentou laudo técnico, parecer, declaração ou testemunho formalizado por qualquer desses profissionais, limitando-se a referência genérica e unilateral, sem respaldo documental ou técnico.

Nesse ponto, impõe-se a aplicação do disposto no art. 617 do Código Civil, que assim estabelece: “
O empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por imperícia ou negligência os inutilizar
”. Significa que o empreiteiro responde pelos danos causados por culpa, quando recebe os materiais do dono da obra e, por imperícia ou negligência, os inutiliza, o que não restou comprovado.

Além disso, as notas fiscais e faturas carreadas aos autos não individualizam de forma clara a compra de 270 sacos de argamassa, como alegado, quiçá o valor requerido de dez mil reais.

Quanto ao pedido de indenização por
danos morais
, entendo que a quantia fixada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
deve ser mantida, porquanto adequada à extensão do abalo psíquico e à intensidade do sofrimento experimentado pela parte autora, ultrapassando, no presente caso, os limites do mero inadimplemento contratual.

Com efeito, é consabido que a jurisprudência pátria não reconhece, em regra, a configuração de dano moral em decorrência de simples inadimplemento de obrigação contratual ou atraso na entrega de obra/imóvel (AgInt no AREsp n. 2.766.268/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025.), exigindo, para tanto, a ocorrência de circunstâncias excepcionais, aptas a caracterizar violação a direito da personalidade. Contudo, o presente caso escapa a essa moldura ordinária e insere-se justamente no campo das exceções.

Conforme demonstrado nos autos, a obra em questão tinha por finalidade adequar o imóvel da autora para abrigar sua genitora idosa e sua sobrinha com deficiência, conferindo-lhes condições básicas de moradia digna e segurança. A paralisação da reforma, com o imóvel em estado de inabitabilidade e repleto de entulhos, estruturas expostas e inacabadas – bastando conferir as fotografias anexas - implicou não apenas frustração contratual, mas verdadeira lesão ao mínimo existencial e ao bem-estar da unidade familiar.

As fotografias colacionadas revelam um cenário de caos e instabilidade, em que a convivência diária foi comprometida por meses, com consequências diretas sobre o equilíbrio emocional e psíquico da autora.

Dessa forma, a fixação do valor indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional, atendendo aos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade, da vedação ao enriquecimento indevido e da função pedagógica-preventiva da responsabilidade civil, sem olvidar a capacidade econômica das partes envolvidas e o caráter extrapatrimonial do abalo, não se vislumbrando hipótese de majoração ou de redução, razão pela qual a manutenção do montante estabelecido na sentença é medida que se impõe.

Por fim, sobre um possível entendimento de cumulação, já esclareço que a cláusula penal, como prefalado, visa reparar o descumprimento contratual, enquanto a indenização por danos morais busca compensar prejuízos imateriais relacionados à violação de direitos da personalidade, de modo que também não há se falar em indevida cumulação.

Pelo exposto, conheço de ambos os recurso para
dar parcial provimento ao recurso interposto por Valdilene da Silva Rufino
, a fim de reformar parte da sentença para também condenar o requerido a restituir à autora o valor pago de R$ 6.486,00 (seis mil quatrocentos e oitenta e seis reais) - valor equivalente ao inadimplemento que reputei como incontroverso da obra-, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o efetivo desembolso comprovado nos autos até a citação, de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais; bem como, conheço e
nego provimento ao recurso interposto por Ataniel Pereira da Conceição.

Por corolário, majoro os honorários fixados na sentença em desfavor do réu, nesta instância recursal, de 10% para 13% sobre o valor da condenação, por força do §11 do art. 85 do CPC. A gratuidade de justiça concedida ao réu neste julgamento de sua apelação suspende a exigibilidade da majoração dos honorários ora imposta, mas não retroage para suspender a exigibilidade dos honorários fixados na sentença.

É como voto.

1
Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.